Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Dívida de tarifa de luz. Responsabilidade pelo pagamento. Ausência de transferência de titularidade. Indenização por dano moral indevida. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus na obrigação de promoverem o pagamento dos débitos de energia elétrica em aberto no valor total de R$ 8.493,68 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), e seus acréscimos contratuais e legais, bem como realizar o cancelamento dos protestos em nome do autor referente aos débitos, quitando todas as despesas cartorárias. O autor pretende a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da violação aos seus direitos imateriais, com a fixação de indenização. Defende que a conduta da concessionária ao condicionar a transferência de titularidade das contas de energia elétrica à quitação de débitos anteriores viola as normas consumeristas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de transferência de titularidade das contas de energia elétrica sem a quitação dos débitos existentes; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. Não obstante a alegação de inovação recursal apresentada pelos recorridos em contrarrazões, quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observo que o autor solicitou, na petição de ID 72751512, o aditamento do pedido inicial que foi admitido pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 72751514. Verifica-se que os réus foram regularmente intimados a se manifestarem, sem apresentar qualquer oposição ao pleito adicional. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
6. As contas de água e energia elétrica são responsabilidades pessoais e não estritamente vinculadas ao imóvel (AgRg no REsp 1258866/SP). Contudo, regular é a atribuição da dívida pelo consumo do serviço a quem estiver no cadastro da Concessionária responsável pelos serviços.
7. O locador tem o direito de solicitar a alteração da titularidade da conta perante a concessionária, e eventual ausência de providências para essa alteração pode configurar concorrência de responsabilidade pela manutenção indevida da dívida em seu nome.
8. No caso concreto, todavia não há comprovação de que o Recorrente acionou, sem sucesso, a alteração da titularidade da conta de energia junto às concessionárias, no início da vigência do contrato de locação, momento em que não havia débitos incidentes sobre o imóvel.
9. A ausência de comunicação oportuna ocasionou a negativa de transferência após a constituição da inadimplência das tarifas pelos locatários. Deste modo, o autor não pode imputar à concessionária a responsabilidade por inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, protesto por dívida e aborrecimentos sofridos na tentativa de solucionar a questão, tampouco exigir que a transferência se realize sem a quitação do débito porquanto o serviço foi prestado.
10. A cobrança pela concessionária de serviços públicos de fornecimento de energia efetivamente realizado, observando os dados vinculados ao cadastro do imóvel, constitui exercício regular de direito e obrigação exigível. Com essa natureza e circunstâncias, não apresenta configuração de ato ilícito causador de dano moral mesmo com o protesto da dívida.
12. Assim, não há fundamento para a imputação de danos morais à Concessionária nem para a obrigar a transferência da obrigação para os atuais locatários sem a quitação dos encargos já vencidos. A sentença recorrida não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
16. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários aos defensores dativos que atuaram em defesa do recorrente e dos recorridos (ID 72751532 e ID 72751558). Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários no valor de R$ 500,00 para cada advogado nomeado.
____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.